Tribunal: TJDFT
Processo: 0706747-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S.A. contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, em pedido submetido ao rito ordinário autuado sob o no 0701744-39.2018.8.07.0017, proposto por CONDOMINIO PARQUE RIACHO 12 em desfavor do agravante e outro, determinou a inversão do ônus da prova. Em suas razões recursais, afirma que não foram realizadas as manutenções necessárias na caixa d'água - bem que está na base do desencadeamento do litígio - de modo que inexiste nexo de causalidade entre sua conduta e os vícios apontados na peça que foi instalada pela agravante no empreendimento residencial do agravado. Alega que não está configurada relação de consumo. Discorre sobre sua hipossuficiência técnica e econômica. Rechaça a hipossuficiência técnica do agravado. Busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o feito até o julgamento colegiado. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a revisão da distribuição do ônus da prova. Comprovante de recolhimento das custas no id 15126801 – p. 1. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do NCPC e acompanhado do respectivo preparo. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por seu turno, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (artigo 995, parágrafo único, NCPC). Inicialmente, destaca-se que a situação encarta induvidosa relação de consumo subjacente, pois atua o ente condominial como representante da coletividade de condôminos (Acórdão 1206617, 07126276220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 16/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Partindo-se dessa premissa, em análise prefacial, típica deste momento processual, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão agravada. Cabe efetivamente à construtora a demonstração de que a instalação da caixa d’água observou as diretrizes técnicas. Ademais, não obstante a agravante tenha se utilizada da fabricação de produto da co-ré - admitindo-se até mesmo a possibilidade de haver vício do produto - ainda assim se trata de autêntica relação consumerista, o que faz solidariamente responsáveis as fornecedoras na referida cadeia de consumo. Logo, a inversão probatória alvo da impugnação recursal não se reveste de desacerto na medida em que se trata de hipossuficiência econômica e técnica da autora. Cumpre apenas assentar que não está a parte ré/agravante obrigada à produção da prova por efeito de inversão, não obstante - uma vez que não se produza a prova - a sua ausência poderá ser fundamental em face do critério legal de julgamento pautado no dever que toca à parte de produção de provas, podendo haver o julgamento em detrimento da parte a quem competia tal ônus mas dele não se desincumbiu. Ressaltou-se no agravo de instrumento autuado sob o no 0721394-89.2019.8.07.0000, interposto pela outra có-ré na mesma lide da qual emana o agravo destes autos (mas cujos argumentos servem de igual modo), que “poderá a parte juntar, por exemplo, comprovação de vistoria da empresa construtora ou do síndico quando do recebimento do produto, declarações do responsável pela entrega, fotografias do produto instalado, entre outras provas." Vê-se, pois que a prova técnica é essencial à elucidação de relevante questão de fato trazida com a inicial, de sorte a revelar se o problema da caixa d'água tem relação com a alegada falta de manutenção que compete ao agravado, ou se trata de defeito de fabricação cuja responsabilidade pela correspondente prova, em qualquer das hipóteses, recai sobre as rés como corolário do fenômeno da inversão do ônus da prova nas lides de natureza protetiva às relações de consumo. Subsiste, portanto, o ônus da prova tal como imposto na decisão atacada. Nesse sentido já se manifestou esta e. Turma: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO. CONSTRUÇÃO. IMÓVEL. DECADÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO. PERÍCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MAIOR FACILIDADE NA OBTENÇÃO DO FATO CONTRÁRIO. VEROSSIMILHANÇA DO FATO ALEGADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Em regra, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil). 2. Todavia, na hipótese relação de consumo onde se discute a existência de avarias no imóvel derivadas de vício por ocasião da construção, é possível a inversão do ônus probatório, nos termos do artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil. No caso da construtora ser, de praxe, quem possui toda a documentação e todo o histórico da obra, inverte-se o ônus da prova. (...) 5. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno julgado prejudicado, sobretudo por revolver a mesma matéria e à míngua de elementos outros que não sejam as razões que já expendeu por ocasião do ofertamento do recurso. (Acórdão 1149122, 07075760720188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 19/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se)” Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o juízo prolator da decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se o agravado, facultando-lhe manifestação no prazo legal. Brasília, 23 de março de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator